Tribunal: TJSP
Processo: 2091259-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico ao autor, diagnosticado com hepatocarcinoma (câncer primário de fígado) e que deve ser submetido a transplante - Recurso da requerida, que não discorda da necessidade do tratamento/procedimento prescritos ao paciente e também não nega a cobertura, porém, alega

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico ao autor, diagnosticado com hepatocarcinoma (câncer primário de fígado) e que deve ser submetido a transplante - Recurso da requerida, que não discorda da necessidade do tratamento/procedimento prescritos ao paciente e também não nega a cobertura, porém, alega inexistência de recusa e até mesmo de pedido prévio de autorização, existência de prestador credenciado apto para realizar o procedimento e necessidade de que o reembolso observe os limites contratuais – Cobertura do procedimento, neste primeiro momento, que deverá observar os limites do contrato - Necessidade de dilação probatória, cabendo ao agravado comprovar a incapacidade técnica da agravante em atender suas necessidades e, por isso, responder integralmente pelo valor gasto.
Recurso provido.